Tribunal: TJES
Processo: 5002297-61.2022.8.08.0021
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002297-61.2022.8.08.0021

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA GUIMARAES MENDES e outros (3)

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA – MORTE – DETENTO CUSTODIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL – DANO MORAL – PENSIONAMENTO –
SENTENÇA MANTIDA
.

1.
De acordo com a doutrina e jurisprudência, em regra, a responsabilidade civil dos entes de direito público é objetiva (CF, art. 37, §6º) com fundamento na teoria do risco administrativo. Contudo, nas hipóteses em que o dano decorre decorre de omissão estatal, compreende-se que, nas hipóteses de omissão específica (quando o estado tem a obrigação de evitar o dano) a responsabilidade permanece como objetiva e naquelas em que a omissão é genérica (quando o dano decorre de ato de terceiro que o Poder Público não poderia impedir) ter-se-á hipótese de responsabilidade subjetiva.

2.
A omissão do Estado em garantir a integridade física e moral dos custodiados estabelece hipótese de omissão específica, já que pela omissão do Estado criou-se situação propícia à ocorrência do ilícito.

3.
A jurisprudência do C. STJ consolidou-se no sentido de que a morte do detento é hipótese de responsabilidade objetiva, já que a custódia estatal impõe dever de zelar pela segurança e integridade do preso.

4.
O dano moral deve ser fixado de acordo com a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, o sofrimento da vítima e a condição econômica das partes, sempre objetivando reparar o dano sofrido, reprimir e prevenir que o autor do dano pratique novas condutas ilícitas.

5.
Atento às circunstâncias do caso concreto, em que o falecimento do genitor dos autores, impede o convívio familiar e a criação de laços de afeto inerente à família, entende-se que a fixação dos danos morais no patamar de R$ 50.000,00 atende aos pressupostos legais.

6.
O pensionamento mensal devido aos dependentes da
de cujus
tem início a partir do evento danoso, na proporção de 2/3 do salário-mínimo, para os autores até que completem vinte e cinco anos.

7.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002297-61.2022.8.08.0021

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI

PARTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, S.V. D. S. G. e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
contra a r. sentença ID 4501880 que, nos autos da Ação Indenizatória proposta por
S. V. D. S. G. e S. S. G
. (menores impúberes representados por A. C. G. M.) em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de danos morais para cada um dos autores no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como pensão mensal equivalente a 2/3 do salário-mínimo vigente a ser rateado por ambos os requerentes até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

O Estado do Espírito Santo, ID 4501886, renuncia expressamente ao direito de interpor recurso.

Em petição ID 4505436 informa a existência de outro herdeiro (S. B. B. G.) e pugna para que seja consignado no acórdão que eventual novo herdeiro, se obtiver direito ao pensionamento mensal, deve participar da divisão dos 2/3 do salário-mínimo imposto na sentença.

Determinei a intimação dos autores da demanda acerca da petição ID 4505436, porém decorreu o prazo sem manifestação (ID 5496601).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID 5298147, em que pugna pela confirmação da sentença sem acolhimento do pleito deduzido pelo Estado no ID 4505436.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

A fim de esclarecer os fatos que deram ensejo ao litígio saliento que os autores ingressaram com a presente pretensão indenizatória em face do Estado do Espírito Santo em razão do falecimento de seu genitor AELCIO DIEGO GUIMARÃES que cumpria pena no Presídio Estadual Vila Velha 5 – PEVV V e, no dia, 17/07/2021, teria sido agredido e posteriormente enforcado pelos seus companheiros de cela.

Os dois filhos menores (S.V.D.S.G e S.S.G.) que, à época dos fatos contavam com 10 (dez) e 13 (treze) anos, respectivamente, ingressaram com a demanda visando a condenação do ente público ao pagamento de danos morais e materiais.

No curso da demanda a menor S. B. B. G. (menor impúbere representada por sua genitora) requereu habilitação nos autos, juntando certidão de nascimento que indica que o
de cujus
era seu genitor.

A habilitação foi indeferida, sob o argumento da estabilidade subjetiva da demanda, sem que houvesse interposição de recurso.

Posteriormente foi proferida a r. sentença, objeto de reexame, em que se condenou o estado ao pagamento de danos morais quantificados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como pensão mensal equivalente a 2/3 do salário-mínimo vigente a ser rateado por ambos os requerentes até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Sabe-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é, em regra, objetiva. É o que se extrai do disposto no artigo 37, §6º, da CF,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A jurisprudência adota a tese da responsabilidade civil objetiva do ente de direito público nas hipóteses de ação comissiva, sendo necessária a prova
(i)
da ação governamental,
(ii)
do nexo de causalidade e
(iii)
do dano.

Isso porque, é cediço que a responsabilidade civil do estado no ordenamento jurídico brasileiro, em regra, respeita os ditames preconizados pela
teoria do risco administrativo,
na forma preconizada pelo dispositivo constitucional mencionado.

Nesse caso, exige-se apenas que a vítima demonstre o nexo causal existente
entre o dano produzido e a atividade desempenhada pelo agente
, conforme leciona a insigne administrativista MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

“Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular.
Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato causa dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano.

É a chamada teoria da responsabilidade objetiva, precisamente por prescindir da apreciação dos elementos subjetivos (culpa ou dolo); é também chamada teoria do risco, porque parte da ideia de que a atuação estatal envolve um risco de dano, que lhe é inerente”.
(Direito Administrativo. 21ª ed., Ed. Atlas, p. 610)

Como exceção à aplicação da responsabilidade objetiva aos atos estatais, enquadram-se aqueles decorrentes de conduta omissiva (omissão genérica) do Poder Público, situação em que, segundo posição majoritária,
a responsabilização do estado ocorre sob a ótica subjetiva
, a exigir, portanto, a comprovação dos três elementos necessários para a configuração do dever de reparar: (i) dano, (ii) nexo causal e (iii) culpa.

Há, ainda que se diferenciar as hipóteses de omissão: a genérica (que implicaria na responsabilidade civil subjetiva) e a específica (que resultaria em responsabilidade civil objetiva).

A omissão específica é aquela em que o Estado tem a obrigação de evitar o dano, como nas hipóteses de manutenção de vias públicas. Por outro lado, as hipóteses de omissão genérica ocorrem naqueles casos em que as lesões sofridas decorrem de atos praticados por terceiros e que os agentes públicos não poderiam impedir.

Essa última hipótese visa assegurar que o Estado não se torne segurador universal de todos os eventos danosos ocorridos em locais públicos.

Sobre o tema, ensina a doutrina especializada:

"(...) é preciso distinguir 'omissão genéria' do Estado e 'omissão específica'(...) Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa adequada do não-impedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado.(...)"

CAVALIERI FILHO. Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil
. 7. ed. São Paulo: Atlas. p. 231.

A atividade estatal de carceragem, mediante a qual recolhe o preso e o coloca sob a sua custódia é, obviamente, dotada de risco intrínseco. A partir do momento em que o Estado recolhe o cidadão tem o dever de vigilância e preservação da integridade física e moral dos custodiados.

Inclusive, a própria Constituição Federal assegura:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Assim, sendo a guarda compulsória do cidadão atividade desenvolvida pelo Estado e que apresenta
risco intrínseco
, os danos dela decorrente serão de natureza
objetiva
, na medida em que estaremos diante de uma hipótese de
omissão específica
já que é
dever do Estado assegurar a integridade do preso
e sua omissão em prover situação de efetiva segurança dentro do sistema carcerário gera situação propícia para a ocorrência de delitos
, inclusive daqueles da mesma natureza que vitimou a mãe e esposa dos autores.

Sobre o tema, colhe-se dos precedentes da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM DEBEATUR NÃO EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULA 284/STF.

1.
Consoante a orientação do STJ, é objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.238.182/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; AgInt no AREsp 1.027.206/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.9.2017. 2. (...). (AgInt no REsp n. 2.033.128/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.)

Com efeito, não há se falar em culpa, sendo caso de responsabilidade objetiva.

O
nexo causal
decorre da clara omissão estatal em prover a segurança e integridade dos custodiados nos estabelecimentos prisionais, sendo que, restou demonstrada que o homicídio ocorrido na própria carceragem.

O dano resta devidamente comprovado mediante certidão de óbito que acompanha a exordial.

Sendo assim, os elementos caracterizadores da responsabilidade estatal estão devidamente comprovados.

Passo a analisar a quantificação da condenação.

A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o
sistema bifásico
, no qual se analisa, inicialmente, o
interesse jurídico lesado
e, em seguida, as
circunstâncias do caso concreto
.

Vislumbro que a lesão atingiu o direito dos menores de crescerem convivendo, ainda que de forma indireta durante o período da pena, com o seu genitor.

Na análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a
gravidade do fato
em si, a
culpabilidade do autor
do dano, a
intensidade do sofrimento da vítima
, a
situação sócio-econômica
do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do
arbitramento equitativo da indenização pelo juiz
.

Considerando tais elementos, em particular a
culpabilidade
do Estado, penso que a caracterização deste pressuposto é claro e patente, diante da constante omissão do Poder Público em assegurar estabelecimentos prisionais dignos e compatíveis com os Postulados Constitucionais aplicáveis (direito à vida, integridade física e moral, dignidade da pessoa humana, etc.).

A intensidade do sofrimento das vítimas também é evidenciada, já que a morte violenta de seu genitor ocasiona profundo sofrimento à qualquer ser humano, de acordo com as regras de experiência comum.

A situação sócio-econômica do Estado, ente público angariador de vultuosas receitas, permite-lhe, efetivamente, custear a condenação imposta sem prejuízo do desenvolvimento das atividades estatais essenciais e obrigatórias.

Saliento que em casos análogos este Tribunal afirmou que a condenação em patamares de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) ou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atendem aos requisitos legais para a fixação de danos morais em casos de morte em estabelecimentos prisionais. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIADE CIVIL DO ESTADO. MORTE EM PRESÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A jurisprudência do Superior Tribunal de justiça firmou-se no sentido de que a responsabilidade estatal pela
morte de detento no interior de presídio
é objetiva. Súmula 83/STJ. II. ¿É presumível a ocorrência de dano moral aos filhos pelo falecimento de seus pais, sendo irrelevante, para fins de reparação pelo referido dano, a idade ou estado civil dos primeiros no momento em que ocorrido o evento danoso (Precedente: REsp n.º 330.288/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJU de 26/08/2002)¿ III. A fixação da indenização por danos morais deve considerar as condições pessoas e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. (REsp 210.101/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2008, DJe 09/12/2008) IV.
Atento a todas essas particularidades, a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 50.000,00, para cada parte, motivada pela morte do companheiro e pai de duas menores, revela-se proporcional e adequada, ao tempo em que mostra-se incapaz de causar enriquecimento ilícito das vítimas

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24070285309, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2015, Data da Publicação no Diário: 20/07/2015)
. grifei.

_______________________________

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. MORTE EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO SOCIAL/UNIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. ART. 37, § 6º, DA CF. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O colendo STJ firmou o entendimento de que ¿a responsabilidade estatal por morte de detento no interior de presídio é objetiva. Súmula 83/STJ.¿ (AgRg no AREsp 283111/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgamento em 02.04.2013); 2. Danos materiais fixados em forma de pensionamento em favor da genitora do menor, no valor mensal de 2/3 do salário mínimo até quando a vítima completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário mínimo até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade; 3.
Dano moral reduzido de R$ 100.000,0 (cem mil) para R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil)
, com juros e correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. Precedentes deste e. TJES. 4. Remessa necessária prejudicada. 5. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24080057359, Relator Designado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2014, Data da Publicação no Diário: 03/07/2014).
grifei.

Desse modo, a quantificação arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada filho – e que não foi objeto de recurso – é compatível com o que a jurisprudência fixa em casos semelhantes.

No que diz respeito ao pensionamento, correta a imposição do pensionamento na proporção de 2/3 do salário-mínimo, porquanto se reconhece que 1/3 dos rendimentos da pessoa servem ao seu próprio sustento.

Por outro lado, a sentença impôs o pagamento da pensão até que os filhos do
de cujus
completem 25 (vinte e cinco) anos, estando alinhada com o entendimento do C. STJ.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE DO BENEFICIÁRIO. 1. A tese que objetiva incrementar o valor da indenização por danos morais está desacompanhada do dispositivo de lei federal que teria sido violado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é devida a pensão mensal aos filhos menores, pela morte de genitor, até a data em que os beneficiários completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.951.233/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo Estado do Espírito Santo em memoriais compreendo que, em que pese ser correta a tese de que o pensionamento na proporção de 2/3 do salário-mínimo sejam divididos pro-rata entre os filhos do
de cujus,
inexiste outra condenação imposta ao Estado para pagar pensão a um outro herdeiro, de modo que não se mostra possível reformar a condenação para impor sentença que condicionaria o pagamento da pensão e o rateio dela a um terceiro herdeiro que não integra a demanda e que não detém título executivo conferindo-lhe o direito ao pensionamento.

Posto isto,
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMO
a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)